Tribunal: CARF
Processo: 13629.720264/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla tributação ao efetuar o lançamento de auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - PRECLUSÃO.
Considerar-se-á preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720264/2017-02
ACÓRDÃO
1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E M DE LACERDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS
DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela
contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla
tributação ao efetuar o lançamento de auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - PRECLUSÃO.
Considerar-se-á preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN.
APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
2
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 1476/1489 e 1492/1505) interposto pelo
contribuinte contra acórdão da DRJ, efls. 1442/1472, que julgou improcedente impugnação
administrativa apresentadas pelo contribuinte (efl.916/925), referente à autuação (efls.02/52),
consubstanciada em Relatório Fiscal (efls.53/66), que constituiu créditos tributários de IRPJ e
reflexos, aliada à multa de ofício qualificada referentes ao ano calendário de 2012.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Em ação fiscal empreendida junto a contribuinte acima identificada, a DRF
Coronel Fabriciano/MG constatou omissão de receitas por presunção legal
mediante depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido lavrado
Autos de Infração do Simples Nacional (fls. 2/51), relativo a fatos geradores
compreendidos entre 01/01/2012 a 31/12/2012.
Estas omissões de receitas ocorridas no ano-calendário de 2012 ensejaram na
exclusão da impugnante do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL; sendo
que tal exclusão consta no processo administrativo no 13629.720204/2017-81;
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
3
ocorreram, também, omissões de receitas no ano-calendário de 2013, as quais
constam no processo administrativo no 13629.720202/2017-92.
Tais processos são apreciados juntamente com este, nesta sessão de julgamento,
tendo em vista tratarem da mesma matéria de fato e se fundarem nas mesmas
provas.
Por último, registre-se que foi, também, formalizada Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP, sob o número de processo administrativo no
13629.720247/2017-67, devido, em tese, ocorrência de Crimes Contra a Ordem
Tributária.
Este processo restringe-se a apreciar as omissão de receitas por presunção legal
mediante depósitos bancários de origem não comprovada constatadas pela
Fiscalização no ano-calendário de 2012.
Do Auto de Infração
A autoridade fiscal autuou a impugnante por omissão de receitas caracterizada
por depósitos bancários sem comprovação de origem; tais fatos ensejaram a
autuação que se encontra sintetizada no Auto de Infração do Simples Nacional, a
fls. 2/51:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
4

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
5

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
6

Em decorrência da ação fiscal, foram constituídos os créditos tributários abaixo
especificados:

Do Relatório Fiscal
Conforme Relatório Fiscal de fls. 53/66:
1-CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de acordo
com o disposto nos artigos 904, 905, 910, 911, 926 e 927 do Decreto n* 3.000, de
26 de Março de 1999, esta equipe de fiscalização procedeu à verificação do
cumprimento das obrigações pertinentes ao SIMPLES NACIONAL, referentes aos
anos-calendários 2012 e 2013, que resultou na constituição dos créditos
tributários devidos â Receita Federal do Brasil, relativos ao Simples Nacional para
o ano de 2012 e ao IRPJ e seus reflexos para o ano de 2013, conforme
descreveremos a seguir.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
7
A pessoa jurídica denominada E M DE LACERDA EIRELI - ME, constituída em
31/10/2011, tem como objeto a locação de veículos de carga com ou sem
motorista, transportes de cargas em geral, municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional (Cnae-Fiscal 49.30-2-02), tendo como responsável a
Sra. Eliandra Moreira de Lacerda, CPF 937.241.360-72, conforme Requerimento
de Empresário anexo.
2-PROCEDIMENTOS
O início da fiscalização ocorreu em 26/02/2015, através do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, com ciência do contribuinte por via postal, com Aviso de
Recebimento - AR.
Neste termo, intimamos o contribuinte a apresentar, para os anos-calendários
2012 e 2013: Livros Diário e Razão ou Livro Caixa, caso não tivesse escrituração, e
os extratos bancários, em nome da empresa, de todas as contas e aplicações
mantidas em entidades financeiras, inclusive aquelas que mesmo que não
estivessem em nome da empresa/tivessem porventura movimentado recursos
dela.
O contribuinte nos apresentou apenas os livros Caixa referentes a 2012 e 2013.
Entretanto, não nos ' apresentou os extratos bancários. Sendo assim, diante da
não apresentação de referidos extratos bancários, a Fiscalização obteve tais
informações, com o amparo da Lei Complementar n* 105, de 10/01/2001, junto à
instituição financeira na qual houve movimentação da empresa, através da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n* 0611100-2015-
00007-5.
De posse das informações bancárias, demos continuidade à ação fiscal, analisando
a Movimentação Financeira do contribuinte em termos globais, depurando todos
os valores creditados nas contas bancárias da empresa, com ênfase na apuração e
exclusão das movimentações financeiras que não representavam recursos
provenientes de receitas obtidas pela fiscalizada e que puderam ser detectados
nos históricos dos extratos bancários.
Na sequência da ação fiscal, por meio do Termo de Intimação Fiscal n* 02 e seus
anexos, com ciência por via postal em 12/06/2015, o contribuinte foi intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
consubstanciaram os créditos bancários, já depurados de ofício, em suas contas-
correntes no anos-calendários de 2012 e 2013,- conforme planilhas preparadas
pela Fiscalização. O prazo concedido foi de 20 dias. O contribuinte nos enviou
Termo de Resposta, datado de 29/06/2015, justificando parte das movimentações
financeiras.
Enviamos pelo correio o Termo de Reintimação Fiscal n* 02/ ciência por via postal
em 16/09/2015, como derradeira tentativa de obter as demais justificativas com
os documentos comprobatórios. O contribuinte nos enviou Termo de Resposta,
datado de 30/09/2015, justificando apenas mais uma pequena parte dos
depósitos bancários.
Dando prosseguimento ao trabalho fiscal, diante, não apresentação total das
justificativas acompanhadas dos documentos comprobatórios, elaboramos uma
nova planilha (anexa a este relatório) que consolidasse todos os créditos cuja
origem não foi comprovada pelo contribuinte, totalizada mensalmente, cujos
valores mensais seguem abaixo:
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
8

3 - DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Com base nas informações bancárias reunidas, conforme descrito anteriormente,
constatamos que transitaram pelas contas-correntes da empresa nos anos de
2012 e 2013, respectivamente, os valores de R$ 3.464.558,58 (três milhões e
quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos) e de R$ 2.614.314,97 (dois milhões e seiscentos e
quatorze mil e trezentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). Verificamos
que a fiscalizada auferiu em.2012 um total de RS 3.786.277,08 (três milhões e
setecentos e oitenta e seis mil e duzentos e setenta e sete reais e oito centavos)
de receitas e em 2013 RS 3.594.875,06 (três milhões e quinhentos e noventa e
quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos).
No entanto, nas DEFIS e no Livro Caixa foram declaradas apenas RS 321.718,50
(trezentos e vinte e um mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em
2012 e R$ 980.560,09 (novecentos e oitenta mil e quinhentos e sessenta reais e
nove centavos) em 2013. Em virtude desta constatação, elaboramos planilhas
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
9
com os valores creditados/depositados nas contas-correntes da empresa nos anos
de 2012 e 2013 já excluídos os créditos que, pelas suas características, não
pudessem configurar um rendimento.
O contribuinte foi intimado a justificara origem dos depósitos, conforme relatado
no item 2 deste relatório, mas até a presente data ele justificou apenas
parcialmente os depósitos. O artigo 42 da lei 9.430/96 e o artigo 287 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 definem que os depósitos bancários
de origem não comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1* O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado peia instituição financeira.
§2* Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Sendo assim, não
tendo o contribuinte se manifestado a fim de comprovar a origem dos demais
recursos, tem a autoridade fiscal o DEVER de considerar os valores depositados,
não justificados/documentados, como rendimentos tributáveis e omitidos das
declarações e do Livro Caixa, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, conforme planilhas demonstrativas que integram o presente
Relatório. Em razão da omissão de rendimentos, houve alteração também nas
alíquotas do Simples aplicáveis aos valores já declarados, o que gerou a infração
denominada "Insuficiência de Recolhimento", apurada no corpo do Auto de
Infração do qual este Relatório é parte integrante.
4 - DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n*
3.000, de 2/03/99 - RIR/99, art. 190, parágrafo único, com base na Lei
Complementar n* 123, art. 26, § 2o, as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. O contribuinte não
logrou comprovar que referidos depósitos não foram escriturados nos Livros Caixa
de 2012 e 2013.
5 - DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Foi constatado durante a ação fiscal que o contribuinte incorreu em situações
excludentes da opção ao Simples, por ter deixado de considerar créditos
bancários no cálculo de sua receita bruta, durante todo o período fiscalizado.
Foram reiteradas ocorrências (depósitos de origem não comprovada) em cada
competência, tendo utilizado essa prática de forma habitual e repetida ao longo
de todo o período de 2012, excedendo o limite estabelecido para permanecer no
Simples.
Diante do ocorrido, em conformidade com o RIR/99, art.196, § único (Simples), foi
encaminhada Representação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Coronel
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
10
Fabriciano, processo n* 13629.720204/2017-81, para que fosse determinada a
exclusão de ofício do Simples Nacional. Em 21/03/2017 foram expedidos a
Informação Fiscal n* 30/2017/DRF/CFN/Saort e o Ato Declaratório Executivo n*
01 de exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2013,
assegurando o contraditório e a ampla defesa, cuja ciência se dará juntamente
com o presente Auto de Infração.
6 - DAS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS - LUCRO ARBITRADO
Excluída do Simples Nacional, a pessoa jurídica fica sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Observando-se que a autuada
não efetuou a escrituração da sua movimentação financeira do ano-calendário de
2013, não restou alternativa à Fiscalização que não fosse arbitrar o lucro da
pessoa jurídica, com fundamento no artigo 530, inciso II, do RIR/1999, que assim
dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando:
1 – (...); 11 - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indicios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária: ou (...) O art.
532 do RIR/99 prevê que, quando conhecida a Receita Bruta, o lucro arbitrado
será determinado pela aplicação dos percentuais fixados no art. 518 do mesmo
regulamento, acrescidos de vinte por cento. Entende-se como receita bruta tanto
a declarada pelo contribuinte quanto a emissão de receita apurada pela
fiscalização. Nesse sentido já se manifestou, o Conselho de Contribuintes:
"Arbitramento- Receita Bruta Conhecida- Deve se entender por receita conhecida
não só a declarada pelo contribuinte, mas também aquela apurada pelo fisco a
partir de informações coletadas durante a ação fiscal. Não se trata de exigência
suplementar, mas de lançamento de ofício levado a efeito justamente pela
omissão do contribuinte em fazê-lo, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional. 1o Conselho de Contribuintes/7a Câmara/ Acórdão , 107-06453 em
07/11/2001. Publicado em 18/04/2002".
7 - DA BASE DE CÁLCULO
De acordo com o art. 532 do RIR/99, o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
quando conhecida a receita bruta, é determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados para o lucro presumido, acrescidos de vinte por cento (Lei n*
9.249, de 1995, art. 15, §1* e art. 16, e Lei n* 9.430, de, 1996, art. 27, inciso I). No
presente caso, considerando-a atividade desenvolvida pela empresa, qual seja,
prestação de serviços de transporte de carga, o percentual previsto para o lucro
presumido é de 8%. Ou seja, o percentual a ser aplicado totaliza 9,6% quando sé
considera o acréscimo previsto acima.
Assim, o lucro arbitrado foi apurado com base na receita bruta da empresa, sobre
a qual houve a incidência da alíquota de 9,6% sobre a receita bruta trimestral para
definição da base de cálculo do IRPJ. Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota
do tributo (15%) mais o adicional de 10% sobre o valor que exceder a R$
60.000.00 no trimestre. O IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado são devidos
trimestralmente (art. 530 do RIR/1999).
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
11
O art. 2o da Lei n* 9.715/1998 e o art. 2o da Lei Complementar n* 70/1991
determinam que o PIS e a Cofins sejam apurados mensalmente.
8- APURAÇÕES REFLEXAS
A partir da infração de omissão de receitas que resultou em lançamento de IRPJ,
foram geradas infrações reflexas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS
e COFINS, uma vez que a receita omitida caracteriza fato gerador dessas
contribuições, conforme previsto no art, 24, § 2o da Lei n* 9.249/95: "Art. 24.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão. § 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da
base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP."
Quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei n*
7.689, de 15/12/1988, as normas de apuração e pagamento são as mesmas
estabelecidas para o IRPJ, conforme o disposto no art. 57 da Lei n* 8.981, de
20/01/1995. No presente caso, portanto, considerando a atividade desenvolvida
pela empresa, a alíquota aplicável para a apuração da base de cálculo é de 12%,
nos termos da Lei n* 9.249/95, art. 20, calculada com base na receita bruta
trimestral.
Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota do tributo, que é de 9%. A base de
cálculo das contribuições para o Pis e a Cofins é a receita bruta da pessoa jurídica.
Para a apuração dos tributos aplica-se, sobre a base de cálculo, as alíquotas de
0,65% e 3%, respectivamente, tratando-se da sistemática cumulativa, aplicável às
pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Arbitrado. Anexas a este Termo
encontram-se as planilhas "DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS PELO
CONTRIBUINTE", "RESUMO MENSAL DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO
CONTRIBUINTE", "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA TOTAL" e
"DEMONSTRATIVO FISCAL DE SITUAÇÃO APURADA".
9 - DAS DEDUÇÕES DOS VALORES DECLARADOS
No presente caso, no ano-calendário de 2012 os tributos foram lançados pela
Fiscalização pelo Simples Nacional. No ano-calendário de 2013, tendo em vista a
exclusão do Simples Nacional, houve alteração da forma de tributação adotada
pelo contribuinte para o Lucro Arbitrado.
Por este motivo, para fins de lançamento, a receita bruta informada nas
declarações da pessoa jurídica foi acrescida aos valores dos depósitos bancários
não justificados para fins de cálculo dos tributos mencionados anteriormente. Os
valores declarados pelo contribuinte nas DEFIS 2012 e 2013 foram deduzidos dos
valores apurados por esta Fiscalização, excluindo-os do presente lançamento.
10 - QUALIFICAÇÃO DA MULTA '
O elemento caracteriza dor da qualificação da multa é o dolo, com a consequente
redução ou supressão de tributo. Entendemos que no presente caso o
comportamento do contribuinte revela o elemento subjetivo do-dolo, uma vez
que a movimentação financeira apresenta um volume muito alto, enquanto sua
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
12
escrituração reflete uma mínima parte dela. Deixar de escriturar movimentações
tão relevantes, durante todo o período, não pode ser atribuído a equívoco ou
esquecimento, mas mostra, segundo nossa convicção, a vontade clara de omitir
informações aos destinatários da escrituração.

(*) Obtido conforme a planilha 'Demonstrativo de Apuração da Receita Bruta
Total", anexa. Analisando o quadro supra, constatamos que a empresa informou
na DEFIS e no livro Caixa de 2012 e 2013 apenas 8,5% e 27,28%, respectivamente,
das receitas apuradas pelo Fisco. Ou seja. 91,50% e 72,72% das receitas apuradas
na auditoria foram omitidas, respectivamente, em 2012 e 2013, tanto da DEFIS
quanto dos livros Caixa.
Não se trata, neste caso sob foco, de valores de pouca significância, cuja atitude
omissiva em escriturá-los e declará-los ao fisco federal pudesse ser atribuída a
falhas provindas da negligência nos seus controles contábil-fiscais. Ao tentar
ocultar, em tese. tamanha movimentação bancária à Administração Tributária
Federal, tinha o contribuinte a consciência de que a conduta levaria a resultado
ilícito. Por essas considerações, entendemos cabível enquadrar a situação fática
no artigo 71 da Lei 4.502/64: Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; Em virtude do exposto, a multa de oficio aplicada foi
aquela prevista no §1° do artigo 44 da Lei 9.430/96, de 150% (cento e cinquenta
por cento):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n* 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco porcento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento; de falta de declaração e nos de declaração inexata:
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
13
(Redação dada pela Lei n* 11.488. de 2007) (...) § 1o O percentual de multa de
que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novemoro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n* 11.488, de 2007) Também enquadramos tais
circunstâncias, EM TESE, no inciso II do artigo 1o da Lei 8.137/90: Art. 1o Constitui
crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lein*9.964. de
10.4.2000) I-omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II-fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
11 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Esta equipe de fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, sob o número de processo n° 13629.720247/2017-67, na forma da Portaria
RFB n° 2.439. de 21 de dezembro de 2010 e Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de
1990, que define Crimes Contra a Ordem Tributária, juntamente com a lavratura
do Auto de Infração.
12 - CONCLUSÃO
Face ao exposto, procede-se ao lançamento de ofício em relação aos valores
apurados, exigindose o crédito tributário com os devidos acréscimos legais,
demonstrados no presente Auto de Infração. A Fiscalização ateve-se única e
exclusivamente ao levantamento das diferenças relativas ao Simples Nacional,
IRPJ e respectiva tributação reflexa, devido à verificação da movimentação
financeira relativa aos anos-calendários 2012 e 2013. Fica ressalvado o direito da
Fazenda Nacional de realizar novas verificações no futuro, em relação a fatos ou
circunstâncias não observadas nesta oportunidade, inclusive no período
fiscalizado.
O presente Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infração, formalizado
através dos seguintes Processos Administrativos Fiscais: - N° 13629.720264/2017-
02 (Simples Nacional) - N° 13629.720202/2017-92 (IRPJ e reflexos). E para constar
e surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, assinado pelo(s) Auditor(es) Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil. A
via do contribuinte, para sua ciência, será enviada via postal, com Aviso de
Recebimento (AR). Da Impugnação Através do Termo de ciência de Lançamento
(fls. 67/68), a impugnante tomou ciência (fl.69), em 28/03/2017, do auto de
infração acima referenciado, bem como de sua exclusão do Simples Nacional.
Inconformada, esta apresentou impugnação (fls. 916/925), em 25/04/2017,
alegando o disposto a seguir:
I. Os Fatos
A recorrente foi autuada após verificação em procedimento fiscal realizado,
apurado anos de 2012/2013, entendendo a Ilustre Auditora fiscal que a empresa
não declarou todo o real faturamento, existindo omissões a serem tributadas nos
termos da lei - segue cópia da autuação fiscal com o enquadramento detalhado e
apuração final do suposto débito.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
14
O presente auto é referente a autuação do ano calendário de 2013 - cuia
tributação é por arbitramento, uma vez que a fiscalização entendeu pela exclusão
do simples nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2013. Insta ressaltar que a
empresa recorrente apresentou, em dois momentos distintos, justificativas dos
valores considerados omissos nos extratos bancários da recorrente o que restou
acatado pela Ilustre Fiscal, sendo que na ultima manifestação - cópia em anexo
(manifestação n° 02) a recorrente requereu prazo e solicitou a Receita a
realização de diligencia fiscal para ser possível a apresentação de todos
documentos e, ainda, elencou a principal consideração que se faz obstáculo a
apresentação total dos documentos de forma a justificar totalmente a suposta
omissão fiscal/contábil, objeto da presente autuação - uma das empresas que
efetuaram os depósitos na conta da recorrente, depósitos estes, questionados
pela auditoria, encontra-se fechada e não restou possibilidade de apresentá-los
(WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. CNPJ
01.111.828/0008-56).
Conforme, restou comprovada durante o procedimento fiscalizatório, excluindo
seu faturamento declarado, oriundo dos conhecimentos de frete emitidos, cujas
cópias se fazem presente neste recurso, a recorrente apenas recebeu, ou melhor,
dizendo, somente transitou em sua conta bancária, valores de venda
(recebimentos) da empresa - LACERDA COUROS LTDA, que sofria um
embargo/ação judicial (oriundo de execução de titulo bancário por falta de
recebimento dos créditos da VITAPFLLI LTDA -descontados no banco exequente -
que decretou recuperação judicial e ficou devendo a LACERDA COUROS LTDA mais
de R$5.000.000,00 cinco milhões de reais) e pertence ao marido da proprietária
da recorrente, deixando claro que a LACERDA COUROS LTDA, contabilizou todas
as operações, lançou todas as notas fiscais que originaram os depósitos na conta
da recorrente, não havendo de forma alguma fraude ou lesão ao erário - tudo
devidamente apresentado e comprovado a época para a auditoria, que se frisa foi
diligente, competente e apurou a veracidade das alegações, admitindo todas as
comprovações apresentadas.
Contudo, por razão desconhecida, não houve atendimento da solicitação de
diligencia fiscal efetuada juntamente com a manifestação de n° 02 (cópia anexa) o
que culminou na final apuração fiscal como sendo "os omissos restantes" -
verdadeiro faturamento da recorrente, o que de fato nunca foi e pode ser
comprovado, com a devida intervenção da Receita Federal (diligencia fiscal) que
dispõe de todos os meios para solicitar documentação das empresas
contribuintesnotadamente a WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56, cujos depósitos faltam justificar,
trazendo assim a baila o verdadeiro espírito da ampla defesa e o total direito ao
contraditório da recorrente que se vê atada, sem maneiras legais para solicitar a
documentação tão necessária para sua justificação total. Em tempo, requer, para
fins de comprovação do todo alegado, a juntada da cópia de todo procedimento
fiscalizatório. para que passe a fazer parte deste recurso como prova; bem como
juntada dos documentos anexos que servem como base da presente
argumentação.
II-O Direito
II. 1. PRELIMINAR.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
15
Preliminarmente, antes de nos atermos ao mérito, é importante ressaltar que no
presente auto não foi desconsiderado para fins de apuração do suposto debito o
montante já declarado, tributado e recolhido pela recorrente, senão vejamos: - As
planilhas detalhadas apresentadas pela auditoria no presente auto de infração,
primeiro somam ao "faturamento supostamente omisso" o "faturamento
declarado e recolhido", depois para fins de cálculo dos "omissos a serem
tributados", subtrai o valor já declarado, ou seja, as operações se anulam e o valor
declarado (já recolhido) mensalmente deixou de ser considerado para amortizar o
"suposto debito total". - A Ilustre fiscal não abateu no saldo dos supostos
"omissos" os valores declarados e recolhidos pela recorrente, mensalmente,
oriundos do faturamento mensal da recorrente, típico do tipo de apuração
simplificada da recorrente, entre eles custos, despesas, serviços prestados e
apurações (notadamente dos conhecimentos de frete emitidos e devidamente
faturados).
No cálculo final do auto de infração os valores já tributados anteriormente são
primeiramente somados para apurar faturamento total e depois excluídos da
soma inicial para apurar os supostamente omissos, o que na prática resulta em
uma bitributacão parcial, uma vez que a fiscalização não considerou os valores
contabilizados/faturados (oriundos dos conhecimentos de frete emitidos), não os
abatendo nos valores supostamente omissos, apontados como "depósitos não
identificados", que serviram para base da autuação.
A subtração do faturamento declarado da apuração final deveria ter ocorrido e
deve ser reconsiderada, já que houve tributação anterior dos referidos valores.
Não excluir o já tributado do cálculo dos supostos omissos é lesivo ao recorrente
e, claramente, uma bitributação como já apontado acima. E mais, nos depósitos
considerados omissos há transferências da empresa LACERDA COUROS LTDA, para
a recorrente como forma de pagamento dos conhecimentos de frete - que
seguem apresentados juntamente com os extratos bancários das referidas
empresas.
Nota-se que a recorrente realizava, EM SUA GRANDE MAIORIA, o transporte das
mercadorias vendidas pela empresa LACERDA COUROS LTDA. Em tempo, junta
todos os conhecimentos de frete emitidos pela recorrente que corroboram a tese
e servem de base para calculo do faturamento declarado e originaram os
recolhimentos mensais realizados pela mesma nos anos de 2012, com a devida
comprovação, via extrato bancário, de pagamento dos mesmos, de forma a
modificar o presente auto. PARA EXCLUIR, PRELIMINARMENTE. OS VALORES JÁ
RECOLHIDOS E CONSEQÜENTEMENTE JÁ TRIBUTADOS NO MONTANTE de
R$321.718,50 (trezentos e vinte e um mil setecentos e dezoito reais e cinquenta
centavos).
III. 2. MÉRITO
Analisada as alegações trazidas na preliminar quanto a exclusão do valor já
tributado e declarado pela recorrente do total apurado na autuação fiscal é de
tamanha credibilidade que se faz necessário reforçar suas razões no mérito. Não
pode prosperar a autuação que tributa, igualmente, duas vezes o mesmo fato
gerador. Resta devidamente comprovado com a documentação anexada a esta
defesa que no detalhamento e na elaboração da autuação a fiscalização não
excluiu o montante já tributado, apenas excluiu dos cálculos as justificativas de
depósitos, deixando o declarado como acréscimo no faturamento da recorrente.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
16
Esse pensamento nos remete a idéia de que a fiscalização entendeu que a
empresa não faturou realmente o valor declarado? Não recebeu pelo serviço?
Bom, tal assertiva é totalmente desmistificada com a de\ ida apresentação dos
conhecimentos de frete e dos extratos bancários comprovando recebimento.
Neste sentido, nela exclusão da base de calculo da apuração fiscal do valor já
tributado no montante de R$ 321.718,50. Temos que receita bruta = (igual)
omissão de receita apurada pela fiscalização - (subtraído) a receita declarada na
DEFIS . Ou seja: *R$3.464.558,58 – R$321.718,50 = R$3.142.840,08.

Ultrapassada a questão da bitributação temos para análise a questão da
documentação que justifica outra parte dos "depósitos omissos".
A recorrente fez nova varredura em seus arquivos e encontrou outras provas que
comprovam a movimentação bancária tida como omissa. São comprovantes
bancários de depósitos de cheques referentes as notas fiscais de venda da
LACERDA COUROS LTDA, bem como de transferências financeiras entre as
empresas que são pertinentes e consistentes para justificar os depósitos
referendados:
Ano 2012: NOVA JUSTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS:
*Depósito dia 30/05/2012 - R$50.700,00 e depósito dia 04/06/2012 de
R$50.700,00 - notas 460 e 461; *Depósitos dia 08/06/2012 - R$47.400,00 e
depósito em 11/06/2012 R$47.400,00 - notas 464 e 465; *Depósito dia
15/06/2012 - R$36.400,00 e dia 19/06/2012 -R$36.400,00 - depósito em espécie
em 15/06/2012 de R$35.883,60 - notas 474; *Depósitos dia 11/09/2012 de
R$27.787,50, dia 17/09/2012 de R$27.787,50 e dia 26/09/2012 de RS 27.787,50 -
nota 1354; *Depósitos dias 18/10/2012 de R$58.000,00 - dia 23/10/2012 de
R$88.606,25 +R$30.606,25 + R$29.000,00 - depósito 01/11/2012 de R$30.606,25
e depósito em 06/11/2012 de R$30.606,25 - NOTAS 1403/1404 E 1415/1416:
*Liquidação de cobrança em 28/11/2012 de R$12.000,00; *Depósito 03/10/2012
de R$107.250,0 - nota 1425/1426 *Depósito dia 17/04/2012 – R$ 105.000,00 –
Ted ÁGORA CORRETORA DE TÍTULO V.M.S.A;
Sendo, assim, requer a exclusão dos novos valores justificados, referentes aos
depósitos tidos como omissos, no calculo da apuração final. Atrelado ao fato da
apresentação da justificação de alguns depósitos (nova documentação) e da
bitributação (solicitação de exclusão do declarado) soma-se a questão da ausência
de realização do fisco da diligencia fiscal solicitada na manifestação n°02, capaz de
resguardar a ampla defesa e o direito ao contraditório máximo da recorrente,
visto que as provas necessárias na sua defesa só podem ser requeridas pelo
próprio fisco que goza dessa autoridade e tem essa autonomia.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
17
Tempo, em que, reitera tal solicitação, requerendo ao fisco que retome a
diligencia fiscal e intime os responsáveis pela WYNY DO BRASIL para apresentação
dos comprovantes dos depósitos realizados na conta da recorrente, oriundos das
vendas mercantis pactuadas com a empresa LACERDA COUROS LTDA, dando
assim, o verdadeiro contraditório a recorrente. *RELATÓRIO DOS
CONHECIMENTOS DE FRETE EM ANEXO.
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, uma vez que não considerou a solicitação da recorrente, informando que os
supostos omissos não justificados correspondem aos depósitos realizados pela
WYNY DO BRASIL (que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco
pode solicitar documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelandose o
débito fiscal reclamado, retornando para fase fiscalizatória (abertura de
diligência) visto não ter sido dada a ampla defesa constitucionalmente protegida,
considerando novo prazo para justificação dos referidos depósitos após realização
de diligencia da Receita Federal junto à empresa referida anteriormente (ou nos
próprios arquivos da receita - através de cruzamentos de dados) e, por fim, salvo
melhor juízo, caso não seja este o entendimento dos nobres julgadores que, para
apuração final dos valores devidos, sejam consideradas as justificativas relativas
aos depósitos apresentadas neste recurso no montante de R$966.921,10
(documentação anexa) bem como a exclusão do montante de R$ 321.718,50 do
calculo da apuração final da autuação fiscal, uma vez que este montante já foi
declarado na DEFIS de 2013 e recolhido (documentação compatível anexa).
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS DECLARADOS
NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela contribuinte
nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla tributação ao efetuar
o lançamento de auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
18
Crédito Tributário Mantido
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Como se vê, naquele processo, a documentação juntada na impugnação pela
recorrente é inócua, não se correlacionando com as omissões de receitas
constatadas pela Fiscalização, ou seja, não podem ser consideradas como uma
forma de prova hábil e inconteste para ensejar a exclusão de tais valores dos
cálculos da apuração final levantados pela Fiscalização. Importante mencionar
que da referida resposta da Fiscalização à Diligência solicitada, foi dada
oportunidade à impugnante para que esta se manifestasse a respeito da
imprestabilidade da documentação apresentada.
Entretanto, a impugnante não se manifestou, conforme constata-se no despacho
de encaminhamento fl.3215 daquele processo.
Da mesma forma, utilizando-se a mesma sistemática realizada na Diligência
daquele processo, constata-se que a documentação aqui juntada na impugnação
não encontra correlação de datas e valores entre os documentos e os depósitos
apurados como omissos pela Fiscalização, não conferindo com os valores
constantes das movimentações. Por tais motivos, entendo que a documentação
juntada pela impugnante não pode ensejar na exclusão de valores de omissão de
receitas apurados pela Fiscalização.
CONCLUSÃO
Portanto, por todo o exposto, VOTO no sentido de que o lançamento efetuado
pela Fiscalização é válido, e por tal motivo, a IMPUGNAÇÃO apresentada deve ser
considerada IMPROCEDENTE, para que sejam julgadas improcedentes as
alegações apresentadas..
Após, interpôs seu recurso voluntário em 17.03.2021 (efl.1474) às efls. 1476/1489 e
novamente em 06.04.2021, às efls. 1492/1505, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e sustentando: violação ao princípio da boa fé,
contraditório e ampla defesa por parte da autoridade fiscal e; o afastamento da omissão de
receitas
E, no final, conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, uma vez que não considerou a solicitação da recorrente, informando que os
supostos omissos não justificados correspondem aos depósitos realizados pela
WYNY DO BRASIL (que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco
pode solicitar documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, retornando para fase fiscalizatória (abertura de
diligência) visto não ter sido dada a ampla defesa constitucionalmente protegida,
considerando novo prazo para justificação dos referidos depósitos VR após
realização de diligencia da Receita Federal junto à empresa referida
anteriormente (ou nos próprios arquivos da receita – através de cruzamentos de
dados) e, por fim, salvo melhor juízo, caso não seja este o entendimento dos
nobres julgadores que, para apuração final dos valores devidos, sejam
consideradas as justificativas relativas aos depósitos apresentadas na defesa
previa anterior, reiterada aqui, no valor R$ 966.921,10 , bem como a exclusão do
montante de R$ 321.718,50 do calculo da apuração final da autuação fiscal, uma
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
19
vez que este montante já foi declarado na DEFIS de 2012 e recolhido
(documentação compatível anexa aos autos).
Este processo também foi apensado ao processo no 13629.720202/2017-92.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração do Simples Nacional (fls. 2/51),
relativo a fatos geradores compreendidos entre 01/01/2012 a 31/12/2012, por suposta omissão
de receitas por presunção legal mediante depósitos bancários de origem não comprovada.
A recorrente alega inicialmente que apresentou, em dois momentos distintos,
justificativas dos valores considerados omissos nos extratos bancários da recorrente o que restou
parcialmente acatado pela Ilustre Fiscal, sendo que na última manifestação da ora recorrente,
ficou evidenciada a necessidade de dilação probatória com inversão do ônus da prova para que o
fisco verificasse as informações fiscais de empresa WYNY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56 responsável pelos depósitos dados como omissos na
conta bancária da recorrente.
Acresce que os depósitos foram referentes a venda realizada entre LACERDA
COUROS E WYNY.
Referida alegação foi objeto de diligência específica na DRJ, conforme se extrai do
despacho de diligência no processo principal n. 13629.720202-2017-92, fls. 3198/3200:
Entendo que a discriminação dos depósitos considerados não justificados é
indispensável à análise da documentação ora trazida pela impugnante nos
autos, pois sem ela não há como certificar se esta documentação se presta
a justificar depósitos já desconsiderados pela fiscalização e, portanto,
estranhos à lide.
Outro aspecto relevante repousa na alegação da impugnante no sentido de
que as receitas declaradas correspondem a conhecimentos de transporte
de mercadorias objeto de vendas realizadas por outra empresa, a empresa
LACERDA COUROS LTDA, cujos valores estariam incluídos nos extratos
bancários analisados e, portanto, não poderiam ter sido somados aos
depósitos considerados não justificados para fins de apuração da base de
cálculo do lançamento.
Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à
autoridade lançadora para as seguintes providências:
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
20
a)
Anexar aos autos a discriminação dos depósitos relativos a 2013
considerados não justificados após análise dos documentos apresentados
em resposta ao Termo de Reintimaçao Fiscal no 02, que correspondem aos
depósitos passíveis de justificação em sede de impugnação, somados
mensalmente na coluna F do demonstrativo acima;
b)
Esclarecer se os recursos contabilizados no Livro Diário a fls. 88/120
como “Fretes prestados a Lacerda Couros”, para os quais a impugnante
apresentou cópias de Conhecimentos de Transporte a fls. 2.795/3.158,
coincidem com os depósitos (ou parte deles) considerados não justificados
ou, diversamente, se já foram desconsiderados após análise de
documentos apresentados no curso da fiscalização;
c)
Esclarecer se os depósitos considerados justificados após
respostas aos TIF 02 e TRIF 02 decorreram de aceitação, pela autoridade
fiscal, de notas fiscais emitidas pela empresa LACERDA COUROS e, nesse
caso, se foi averiguada se os recursos correspondentes foram
contabilizados e tributados por esta empresa;
d)
Fornecer outros esclarecimentos que entender pertinentes,
consubstanciando-os em relatório fiscal conclusivo.

Dessa diligência se constatou o seguinte (processo principal n. 13629.720202-2017-
92, fls. 3203):
Em atendimento à solicitação da 5a Turma da DRJ/SPO, efetuamos
diligência junto à autuada, com o fito de incluir as seguintes informações e
esclarecimentos, conforme folha 02 do Despacho anexo:
a) Discriminação dos depósitos relativos a 2013 conforme planilha
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS 2013”.
b) Analisando os valores dos depósitos considerados não justificados,
verificamos que esses não coincidem em datas e valores com os
Conhecimentos de Transporte apresentados às fls. 2.795/3.158,
contabilizados no Livro Diário fls. 88/120 como “Fretes Prestados à Lacerda
Couros”. Não encontramos nenhuma correlação de datas e valores entre
os documentos e os depósitos. E ainda, não foi apresentada pelo
contribuinte nenhuma memória de cálculo que nos possibilitasse relacionar
vários documentos a um depósito ou mesmo o contrário.
c) Os depósitos considerados justificados após as respostas aos TIF 02 e
TRF 02 são aqueles constantes das notas fiscais fls. 287 a 403 e fls. 569 a
908, respectivamente, da Lacerda Couros Ltda., cujos valores foram
contabilizados pela empresa e informados em DIPJ.
Sem mais a acrescentar, emitimos este Relatório em duas vias, sendo a 2a
via destinada à contribuinte, que poderá manifestar-se, caso seja de seu
interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para julgamento, conforme artigo 44 da Lei no 9784/99. Vale ressaltar que
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
21
a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta diligência, não
sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando da
impugnação.

Portanto, verifica-se que as provas juntadas aos autos não foram suficientes para
comprovar a referida alegação, o que consignado na decisão recorrida:
Vale destacar que a Lei 9.430/96 estabeleceu uma relação lógica entre um
fato conhecido (depósitos de origem não comprovada) e um fato
desconhecido (auferir renda). A Lei, para resolver esta questão aponta que
o intimado deve comprovar a origem dos recursos, por documentação
hábil e idônea. Referida comprovação, se feita, afasta a presunção de
omissão de receita. A comprovação não existe se feita somente por
argumentos ou menção à ocorrência. Ela deve ser demonstrada. Assim, no
presente caso, a impugnante, devidamente intimada não apresentou
documentos que comprovassem a origem dos recursos que, em tese,
afirma serem de operações comerciais entre as empresas Wyny do Brasil e
Lacerda Couros LTDA, que apenas teriam transitado por suas contas
bancárias.
Caberia à impugnante, e não ao Fisco, obter os documentos hábeis e
idôneos que corroborassem com suas alegações. Os pedidos de intimação
ou diligência têm como objetivo a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de
apresentação de provas na impugnação. No presente caso, verifica-se
claramente a ocorrência de omissão de receita nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/96 e, assim, o ônus da prova é do contribuinte.
Considerando os documentos acostados aos autos pela fiscalização; a
devida conciliação bancária realizada e a regular oportunização à
impugnante para contestar ou apresentar informações e documentos
quanto à sua regularidade fiscal no processo, não é cabível a alegação de
que o Fisco é quem deveria ter solicitado intimação à terceiros a fim de
produzir provas a favor da impugnante e, por tais motivos, entendo que
não prosperam as alegações da impugnante quanto aos omissos não
justificados que correspondem aos depósitos realizados pela Wyny do
Brasil.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, correta a
decisão recorrida nesse aspecto. Ademais, ainda que assim não fosse, a juntada e análise de
documentos da Wyny do Brasil aos presentes autos em nada corroboraria os fundamentos da
Recorrente, razão pela qual entendo desnecessária a diligência requerida, nos termos do art. 18
do Decreto n. 70.235/72.
A recorrente alega ainda que no presente processo fiscal não foi desconsiderado
para fins de ARBITRAMENTO E IMPOSTOS REFLEXIVOS o montante já declarado, tributado e
recolhido pela recorrente.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
22
Contudo, conforme bem constatado na decisão recorrida:
Alega a impugnante que o mesmo fato gerador foi tributado duas vezes, uma vez
que no lançamento dos autos de infração, a Fiscalização não excluiu o montante
das receitas que já haviam sido tributadas e declaradas na DEFIS 2012.
Assim, afirma que a Receita Bruta que deveria ter sido considerada como base dos
lançamentos efetuados é a seguinte:
Receita Bruta = omissão de receitas apuradas pela Fiscalização – Receita Declara
na DEFIS
Receita Bruta = R$ 3.464.558,58 – R$ 321.718,50
Receita Bruta = R$ 3.142.840,08
Pois bem, a partir do Relatório Fiscal elaborado pela Fiscalização, é possível
encontrar a tabela “Demonstração de Apuração da Receita Bruta Total” (fls.65):
(...)
Constata-se pela tabela acima que as Omissões de Receitas não justificadas
totalizaram, em 2012, o valor de R$ 3.464.558,58. Já o valor da Receita
Declarada, no mesmo período, foi de R$ 321.718,50, sendo que, por
consequência, a Receita Bruta Total, que consiste na somatório das receitas
declarados somadas aos valores das receitas omissas, perfaz, em 2012, R$
3.786.277,08.
Assim, ao contrário do alegado pela impugnante, a Receita Bruta é de R$
3.786.277,08 e não R$ 3.142.840,08 !!! A Receita Bruta é composta não somente
pela Receita Declarada pela impugnante (conhecida), mas também pelas omissões
de receita apuradas pela Fiscalização ao longo do procedimento fiscalizatório.
(...)
Comparando-se a Tabela 1 acima com os do Auto de Infração, constata-se que a
base de cálculo dos lançamentos teve por origem o valor das Omissões de
Receita, ou seja, a Fiscalização desconsiderou da base de cálculo dos
lançamentos efetuados, os valores que foram declarados pela impugnante na
DEFIS E DASN 2012, ou seja, tais valores foram excluídos do presente lançamento:

Portanto, sem razão a Recorrente.
Da mesma forma no que diz respeito aos conhecimentos de frete emitidos, haja
vista que tal matéria foi objeto de diligência específica, não tendo sido possível conciliar tais
documentos e as omissões constatadas.
Aplicam-se esses fundamentos também na tributação reflexa, por decorrerem das
mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que originaram a atuação.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.781 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720264/2017-02
23
Por fim, o recorrente não controverte as multas aplicadas, nem a qualificação da
multa de ofício, de modo que deixo de analisá-las, considerando-as incontroversas, nos termos do
art. 17 do Decreto 70.235/72.
Nada obstante, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao
patamar de 100%, em observância da Lei no 14.689, de 2023, à luz da retroatividade benigna da lei
tributária, nos termos do. art. 106, II, c, CTN.
Assim, em que pese o inconformismo da Recorrente, a ausência de provas e novos
fundamentos capazes de infirmar o decidido em primeira instância, voto para dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% aplicável
ao IRPJ e reflexos, em face da Lei no 14.689, de 2023 e do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1538
DF CARF MF
Original